Tribunal: TJES
Processo: 5010135-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
010135
-
21
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO YANOVICH SADITE E OUTRO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
CRIMINAL
DE
SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL - NÃO CONHECIMENTO INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS

COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.
Pleito não apreciado pelo juiz de primeiro grau. Exame imediato do tema por esta corte de justiça que implicaria em supressão de instância. Precedentes. Parecer favorável da douta
P
rocuradoria de
J
ustiça
.

2. R
esta evidente que as alegações que fundamentaram o pedido de habeas corpus não foram analisadas pela instância ordinária, razão pela qual, a apreciação por parte desta Corte constituiria indevida supressão de instância.

3.
Habeas Corpus
não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
não conhecer da impetração
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010135-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANO YANOVICH SADITE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
010135
-
21
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO YANOVICH SADITE E OUTRO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
CRIMINAL
DE
SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrad
o em favor de

LUCIANO YANOVICH SADITE E
LUCIANO IANOVICH SADITE JUNIOR
,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
VARA
CRIMINAL
DE
SÃO GABRIEL DA PALHA,
eis que desde o dia 01/09/2022, permanecem reclusos nesta comarca,
por
prática da conduta descrita no artigo 171, §2º-A e §4º e artigo 155, §4º-B e §4º-C, II, este por quatro vezes, tudo na forma do artigo 69, todos do CP
,
substituindo a ilegal prisão em flagrante pelo decreto de prisão preventiva, sem terem sido submetidos a audiência de custódia.

Sustenta o
impetrante
que
não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo análise por parte do magistrado de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. Alega, ainda, que não ocorreu a audiência de custódia, imp
ondo-se
o reconhecimento da nulidade da prisão. Deste modo, requer a concessão da liberdade provisória.

Decisão Id 3635388, indeferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da Procuradoria de Justiça no evento Id 3701047, opinando pelo não conhecimento da impetração.

Eis o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
010135
-
21
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO YANOVICH SADITE E OUTRO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
CRIMINAL
DE
SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrad
o em favor de

LUCIANO YANOVICH SADITE E
LUCIANO IANOVICH SADITE JUNIOR
,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
VARA
CRIMINAL
DE
SÃO GABRIEL DA PALHA,
eis que desde o dia 01/09/2022, permanecem reclusos nesta comarca,
por
prática da conduta descrita no artigo 171, §2º-A e §4º e artigo 155, §4º-B e §4º-C, II, este por quatro vezes, tudo na forma do artigo 69, todos do CP
,
substituindo a ilegal prisão em flagrante pelo decreto de prisão preventiva, sem terem sido submetidos a audiência de custódia.

Sustenta o
impetrante
que
não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo análise por parte do magistrado de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. Alega, ainda, que não ocorreu a audiência de custódia, imp
ondo-se
o reconhecimento da nulidade da prisão. Deste modo, requer a concessão da liberdade provisória.

Decisão Id 3635388, indeferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da Procuradoria de Justiça no evento Id 3701047, opinando pelo não conhecimento da impetração.

De plano, esclareço que indeferi a liminar pleiteada, eis que levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que os pacientes aguardem em liberdade o transcorrer da ação penal.

No entanto, revendo os autos e o parecer do douto Procurador de Justiça, entendo que realmente seria o caso de não conhecimento do presente writ, pelas razões que passo a expor.

Inobstante as alegações defensivas, após análise dos autos é possível observar que a presente impetração não deve ser conhecida, sob pena de indevida supressão de instância, eis que as alegações trazidas com o intuito de fundamentar a pretensão defensiva não foram objetos de apreciação pelo Magistrado
a quo.

Pois bem, ato contínuo ao exame dos informes prestados pela dita Autoridade coatora em conjunto com o andamento processual extraído do sítio oficial desse e. Tribunal de Justiça, apurou-se que após a decretação da prisão dos Pacientes,
não fora manejado qualquer pedido de revogação perante o Juízo competente
.

Assim sendo, resta evidente que as alegações que fundamentaram o pedido de habeas corpus não foram analisadas pela instância ordinária, razão pela qual, a apreciação por parte desta Corte constituiria indevida supressão de instância.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 126 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. PRETENSO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. Alegada ausência de justa causa para propositura da ação penal.
Pleito não apreciado pelo juiz de primeiro grau. Exame imediato do tema por esta corte de justiça que implicaria em supressão de instância
.
Precedentes. Parecer favorável da douta procuradoria-geral de justiça. Habeas corpus não conhecido.
(TJSC; HC 5064724-50.2021.8.24.0000; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga; Julg. 16/12/2021).

Portanto, a presente impetração não merece ser conhecida, sob pena de ocorrência de supressão de instância, uma vez que traz fatos novos não analisados pelo Juízo competente.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
010135
-
21
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO YANOVICH SADITE E OUTRO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
CRIMINAL
DE
SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL - NÃO CONHECIMENTO INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS

COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.
Pleito não apreciado pelo juiz de primeiro grau. Exame imediato do tema por esta corte de justiça que implicaria em supressão de instância. Precedentes. Parecer favorável da douta
P
rocuradoria de
J
ustiça
.

2. R
esta evidente que as alegações que fundamentaram o pedido de habeas corpus não foram analisadas pela instância ordinária, razão pela qual, a apreciação por parte desta Corte constituiria indevida supressão de instância.

3.
Habeas Corpus
não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
não conhecer da impetração
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 23 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.